Tribunal: TJBA
Processo: 8011025-53.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8011025-53.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO LUIS MACHADO ARAUJO

Advogado(s)
:
ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA.

DECADÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
REJEIÇÃO.

PEDIDO DE
MILITAR INATIVO PARA
RECLASSIFICAÇÃO EM RESSARCIMENTO DA PRETERIÇÃO PARA O POSTO DE PRIMEIRO TENENTE PM E CÁLCULO DOS PROVENTOS SEGUNDO O POSTO DE CAPITÃO PM
.
IMPOSSIBILIDADE. PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE OBEDECEU ESTRITAMENTE AS REGRAS DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001. POLICIAL QUE NÃO LOGROU ALCANÇAR O POSTO DE OFICIAL PM ENQUANTO EM ATIVIDADE, POR NÃO TER CUMPRIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA TANTO. PASSAGEM À INATIVIDADE OCORRIDA DE FORMA LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Deve ser afastad
a
a
tese de
decadência
,
pois a reclamação do Autor decorre de uma obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, daí porque a Ação foi intentada dentro do prazo do art. 23, da Lei n.º 12.016/2009.

2
.
A
fasta-se a impugnação à gratuidade da justiça,
d
esde quando
o
Impetrante demonstrou ganhos que,
dadas as suas condições pessoais,

o
caracterizam como hipossuficiente para custeio da Demanda.

3
.
Nota-se no caso em apreço que o
Impetrante atuava na graduação de Soldado PM, tendo então sido aprovado no Curso de Formação de Sargentos, conforme publicação ocorrida em 08/07/2003, todavia não foi promovido à
referida graduação
, conforme Lista de Promoções Pendentes publicada
em
18/12/2002, por força do disposto no art. 130, inciso III e seguintes, da Lei Estadual n.º 7.990/2001.

4
.
Constata-se também que em momento posterior foi promovido para a graduação de Sargento PM, após ser absolvido dos fatos a si imputados, passado à reserva remunerada na referida graduação, com proventos calculados sobre o posto de Primeiro Tenente PM
.

5
.
Nota-se, desta forma,
a legalidade de todos os atos praticados pela Corporação, seja por não ter permitido a promoção no ano de 2002, seja por ter posteriormente realizado a promoção em ressarcimento da preterição, tão logo o Impetrante foi absolvido dos fatos a si imputados.

6. Considerando que o Impetrante pretende ser reclassificado para um posto de Oficial PM, para poder perceber proventos segundo uma patente superior, sem cumprir os requisitos legais necessários, o seu entendimento
esbarra nas regras do próprio Estatuto dos Policiais Militares da Bahia,
que contém todo um regramento a ser seguido para a promoção ao Oficialato.

7
.
O Impetrante não logrou alcançar o posto de Primeiro Tenente enquanto em atividade, através da matrícula no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares – CFOA, o que torna a sua promoção à graduação
Sargento, em ressarcimento da preterição,
perfeitamente legal, por ser o grau imediatamente superior
à graduação anteriormente ocupada
, nos termos do art. 9º, da Lei Estadual n.º 7.990/2001
.

8
.
De igual modo, legal foi a sua passagem à inatividade com proventos calculados segundo o posto de Primeiro Tenente, por expressa disposição do art. 92, do
Estatuto da Polícia Militar
.

9
.
Segurança denegada
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em
DENEGAR

A SEGURANÇA
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA